Tribunal: TJMT
Processo: 1011994-30.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011994-30.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS NEGRI - CPF: 556.204.189-87 (AGRAVADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A busca e apreensão, como é cediço, consiste na apreensão judicial do bem anteriormente dado em garantia do pagamento de um financiamento ou empréstimo, cuja obrigação do devedor está em atraso.

Para concessão da medida, necessária a demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC, ou seja, probabilidade do direito e o perigo de no ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, a probabilidade do direito da Agravante está
evidenciada com a juntada das Cédulas de Crédito Bancário e da notificação, as quais demonstram a constituição do devedor em mora.

Do mesmo modo ficou demonstrado o perigo de dano
pela utilização reiterada do veículo e maquinário agrícola, com a consequente depreciação, além de outros riscos como furto e roubo.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1011994-30.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO (SICREDI VALE DO CERRADO),
em virtude da decisão proferida pelo juiz da 2.ª Vara da Comarca de Campo Verde que, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa n.º 1000946-18.2020.8.11.0051 ajuizada em face de
ANTONIO CARLOS NEGRI
, indeferiu a tutela de urgência que visava a busca e apreensão dos bens alienados fiduciariamente.

Em suas razões recursais, a Agravante requer a reforma da decisão objurgada, sob o argumento de que estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência.

Sustenta que a probabilidade do direito consubstancia-se no fato de o Agravado não ter cumprido a obrigação de efetuar o pagamento das Cédulas de Crédito Bancário n.º B707332988-2, B70732945-9 e B80734603-7, mesmo sendo regularmente notificado, bem como na outorga da propriedade resolúvel e posse indireta dos bens móveis oferecidos em alienação fiduciária à Agravante.

Ressalta que o risco ao resultado útil ao processo está evidenciado pela fácil ocultação dos veículos, uma vez que o Agravado é conhecedor de que está em mora, e não demonstrou interesse na solução do inadimplemento, o que faz concluir que poderá ocultar o veículo e a colheitadeira, para frustrar o cumprimento da obrigação.

Assevera, ainda, que se os bens móveis permanecerem na posse do Agravado estarão sujeitos a fatos como a possibilidade de furto, roubo e danos, o que será irreversível e de extremo prejuízo à Agravante que terá que suportar mais gastos, além dos já suportados, bem como comprometerá o resultado útil do processo.

Sob tais argumentos, pugnou pela concessão de tutela recursal, a fim de que fosse determinada a busca e apreensão do veículo Toyota Hilux, placa EPG 5336, e uma colheitadeira, marca Case, modelo 420 com 05 linhas, ano 2010, vermelha.

No mérito, pede o provimento do recurso para que seja confirmada a liminar pleiteada.

O pedido liminar foi inicialmente indeferido (ID 45716964). Todavia, em sede de Agravo Interno, houve o deferimento da medida de busca e apreensão dos bens, conforme se vê no ID 52651985.

Sem contrarrazões, diante da ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que a Cooperativa Agravante ajuizou Ação de Execução por Quantia Certa c/c Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Cautelar em desfavor do Agravado
ANTONIO CARLOS NEGRI,
objetivando o recebimento da quantia de R$ 147.603,73 (cento e quarenta e sete mil, seiscentos e três reais e setenta e três centavos), referente ao inadimplemento de 03 Cédulas de Crédito Bancário.

Assim, requereu, liminarmente, a busca e apreensão dos bens dados em alienação fiduciária, quais sejam: 01 veículo Toyota Hilux, placa EPG 5336, e uma colheitadeira, marca Case, modelo 420 com 05 linhas, ano 2010, vermelha.

O Julgador de primeiro grau indeferiu a tutela pleiteada, sob o fundamento de que “
revela-se precoce qualquer medida para assegurar a futura satisfação do crédito, mormente quando inexistem indícios de que a parte executada esteja ocultando, dilapidando o patrimônio ou, ainda, de que este não seja suficiente para arcar com as dívidas em discussão, carecendo, portanto, a demonstração do periculum in mora
”.

Esta foi a decisão que deu ensejo à interposição deste Instrumental, no qual a Agravante argumenta que estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência.

De acordo com o artigo 799, VIII, do CPC, ao propor a Execução, incumbe ao Exequente, se for o caso, pleitear medidas urgentes.

O artigo 301 do mesmo
Codex
preconiza, por sua vez, que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

A busca e apreensão, como é cediço, consiste na apreensão judicial do bem anteriormente dado em garantia do pagamento de um financiamento ou empréstimo, cuja obrigação do devedor está em atraso.

Para tanto, necessária a demonstração dos requisitos elencados no art. 300 do CPC, ou seja, probabilidade do direito e o perigo de no ou risco ao resultado útil do processo.

Diante desse contexto, tenho que a decisão objurgada merece reforma, posto que a probabilidade do direito da Agravante está devidamente
demonstrada pelas Cédulas de Crédito Bancário e pela notificação anexadas aos autos, as quais demonstram a mora do Agravado.

Do mesmo modo, está caracterizado o
perigo de dano, eis que, como bem consignado pelo Des. Sebastião de Moraes Filho, quando do julgamento do Agravo Interno:

O perigo
se apresenta por duas situações que não podem ser desprezadas. A instituição financeira não recebe pelo financiamento que outorgou aos embargados e a utilização dos veículos não resta dúvidas de que, posteriormente receberá o bem depreciado pelo seu uso e até por outras situações previstas no cotidiano. (furto, roubo, colisão, incêndio), que não podem deixar de serem consideradas.

Aliado a isso, o Agravado foi constituído em mora, conforme comprovante de entrega de notificação de ID 45388458 e, mesmo assim, não demonstrou qualquer interesse na regularização do débito.

Desse modo, a busca e apreensão é medida imperiosa, uma vez preenchidos os requisitos legais para a sua concessão.

Feitas essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e determino a busca e apreensão dos bens alienados fiduciariamente, depositando-os nas mãos da Credora/Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020